Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701662-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLA OLIVEIRA VALVERDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória – Inscrição do Nome do Consumidor no Serasa – Risco de Dano Grave – Não Demonstrado – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento Inicialmente, defiro o processamento do recurso em análise sem o devido preparo, nos termos do art. 98, §5o, do Código de Processo Civil, considerando a documentação comprobatória juntada ao ID 68401037 e seguintes, sem prejuízo da análise do pedido de gratuidade de justiça formulado na origem e ainda não apreciado pelo juízo de primeira instância, a fim de resguardar o duplo grau de jurisdição. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A parte agravante pretende seja determinada a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes até o trânsito em julgado da ação principal, sob a escusa de não possuir relação jurídica com o banco agravado. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu consideração sobre eventual risco de dano grave, limitando-se a afirmar que a inscrição indevida constitui obstáculo à realização de compras ou obtenção de financiamentos, sem qualquer lastro probatório concreto. Para além, como bem apontado na Decisão agravada, o exame da alegação de ser indevida a inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito demanda ampla dilação probatória, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator